Tribunal: TJDFT
Processo: 0743176-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0743176-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE ADÉLIO DA SILVA GAMA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA TEREZINHA MENDES GAMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, indeferiu pedido de aplicação do IPCA-e como índice de correção da dívida exequenda, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: No título executivo foram fixados os parâmetros de cálculo, conforme explicado acima. Como é cediço a coisa julgada deve prevalecer. Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, não se mostra cabível a alteração da coisa julgada, no bojo do cumprimento de sentença, mesmo que para aplicação de precedente em repercussão geral. (...) Nesse sentido, é incabível em sede de cumprimento de sentença a alteração dos índices inserido no título executivo (id. 143335343, autos originários). Irresignado, o recorrente alega que é compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata das decisões do Supremo Tribunal Federal-STF que declararam a inconstitucionalidade parcial do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97. Aduz que a correção monetária é questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não seja requerida, tratando-se de pedido implícito, conforme estabelece o art. 322, § 1o, do CPC. Defende que o fato de constar no título o índice de correção monetária aplicado à época de sua prolação não implica sua irrestrita observância no momento da execução do título, pois os índices de correção monetária podem ter sido extintos ou substituídos, como na hipótese vertente. Assinala que a possibilidade de incidência da TR como parâmetro de correção monetária nos débitos da Fazenda Pública deixou de existir a partir do momento em que o Supremo Tribunal Federal declarou sua inconstitucionalidade, devendo ela ser substituída pelo IPCA-E, conforme restou definido por aquela Corte e pelo STJ no julgamento dos Temas 810 e 905. Pede, assim, a concessão de efeito suspensivo ativo para acolher a impugnação do agravante e determinar ao juízo a quo que remeta os autos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR. Preparo regular (id. 42394472). É a síntese do que interessa. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Em sede de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos que justificariam a concessão do efeito suspensivo ativo vindicado. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, em que foi reconhecido o direito dos servidores ao recebimento das prestações em atraso do benefício alimentação desde janeiro de 1996. Insurge-se o agravante contra a decisão que acolheu a impugnação ofertada pelo Distrito Federal, determinando a atualização dos cálculos pelo TR, em substituição ao IPCA-E, índice apresentado nos cálculos pelos requerentes. É de conhecimento geral que a questão ora debatida tem sido objeto de exame recorrente por esta e. Corte de Justiça, que tem sinalizado pela possibilidade de alteração do índice de correção monetária das dívidas fazendárias para atender às disposições do Tema 810/STF. Relembro que, por ocasião do julgamento da repercussão geral (RE 870.947/SE), a c. Corte Suprema declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, obstando a utilização da TR como índice de correção monetária, tendo como trânsito em julgado a data de 3/3/2020. Em que pese a existência de posicionamento no sentido de fazer incidir o novo índice em qualquer situação, ainda que o trânsito em julgado da ação de conhecimento tenha se dado anteriormente à decisão definitiva do c. STF, filio-me à corrente que entende inviável a utilização do IPCA-E para decisões transitadas anteriormente à declaração de inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Contudo, na presente hipótese, o decisum da ação coletiva, objeto do cumprimento individual de sentença movido pelo agravante, transitou em julgado em 11/3/2020, ou seja, depois da manifestação definitiva do c. STF sobre o tema. Portanto, a meu ver, assiste razão ao agravante quando pretende a remessa dos autos à contadoria para atualização monetária pelo índice IPCA-E, como inicialmente apresentado pelos requerentes, não podendo a correção ser feita com a utilização da TR. Destaco que aqui inexiste preclusão ou mesmo ofensa à coisa julgada, vez que o STF já tinha declarado a inconstitucionalidade da utilização da TR, frise-se, de forma definitiva, dias antes do trânsito em julgado da ação coletiva que fundamenta o presente cumprimento de sentença. Pelas razões expostas, reputo presentes os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso. Assim, DEFIRO o efeito suspensivo ativo requerido para determinar a remessa dos autos (cumprimento de sentença) à Contadoria Judicial para que proceda a atualização do valor executado utilizando-se do IPCA-E, a partir de 30/6/2009, como índice de correção monetária, em observância ao Tema 810 do STF. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator